Tribunal: STF
Processo: ARE 766895
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. Matéria infraconstitucional. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório. 3. Incidência dos enunciados 279 e 636 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.